Tribunal: TJBA
Processo: 8051302-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051302-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA Advogado(s): TED CARRIJO COSTA, GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, CIRLENE MARQUES MOREIRA AGRAVADO: VANDER DALMAGRO Advogado(s): PATRICIA MACHADO DIDONE AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA HABITACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto por Cooperativa Habitacional ANABB LTDA – COOP-ANABB contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da incompetência absoluta da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador-BA para processar ação movida contra Vander Dalmagro, com consequente remessa às Varas de Relação de Consumo. A controvérsia originou-se de ação reparatória movida pela cooperativa em razão de suposta entrega parcial de área objeto de permuta por unidades habitacionais no empreendimento Bosque Bela Vista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a relação jurídica estabelecida entre a cooperativa habitacional e o recorrido possui natureza civil ou consumerista, a fim de definir a competência jurisdicional para julgamento da ação originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 602, pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica a empreendimentos habitacionais promovidos por cooperativas. 4. A figura do proprietário do terreno que o permuta por unidades residenciais equipara-se à do consumidor, sendo irrelevante a forma de pagamento ou eventual simetria contratual. 5. O recorrido recebeu unidades habitacionais como destinatário final, configurando relação de consumo conforme os arts. 2º e 3º do CDC. 6. A alegação de ausência de finalidade lucrativa da cooperativa não afasta sua condição de fornecedora. 7. A decisão agravada está em consonância com precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A relação jurídica entre cooperativa habitacional e proprietário de terreno permutado por unidades residenciais configura relação de consumo. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às cooperativas habitacionais, ainda que envolvam contratos de permuta, sendo competente a Vara de Relação de Consumo." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, "a", e 1.021; CDC, arts. 2º e 3º Jurisprudência relevante citada: Súmula 602/STJ; REsp 686.198/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 1010334/SP; AgInt no AREsp 2.358.327/GO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO no Agravo de Instrumento nº 8051302-77.2024.8.05.0000, em que figuram como recorrente COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA – COOP-ANABB e recorrido VANDER DALMAGRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2